Tribunal: TJDFT
Processo: 0004739-20.2009.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 12.234/2010. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena aplicada e nos marcos interruptivos da lei vigente à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

4. Conforme o art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada na sentença.

5. Aplica-se à hipótese a redação anterior à Lei no 12.234/2010 por se tratar de crime ocorrido em data anterior à publicação da referida lei, sendo inviável a retroatividade de norma penal mais gravosa.

6. Considerando a pena aplicada e a ausência de recurso da acusação, decorreu prazo superior ao limite prescricional entre a data do fato delituoso e o recebimento da denúncia, ocorrendo a prescrição retroativa.

IV. DISPOSITIVO
7. Extinta a punibilidade em razão da prescrição.